Tribunal: TJMT
Processo: 1014335-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014335-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELY JUNQUEIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 074.205.818-27 (AGRAVANTE), AQUILES DA SILVA - CPF: 009.188.358-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS –- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detém mesmo a posse exclusiva do imóvel, como alega a agravante, e até mesmo o valor dos alugueis.

III - Demais disso, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUELY JUNQUEIRA DE SOUZA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de n. 1004092-68.2021.811.0007, proposta em face de
AQUILES DA SILVA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arbitramento de aluguel do imóvel que está em uso exclusivo do agravado.

Para tanto, a agravante alega que tem direito à metade do imóvel que vem sendo utilizado com exclusividade pelo agravado e que foi adquirido pelo esforço comum na constância do casamento entre as partes.

Afirma que é pessoa de parcos recursos e que tem que custear o pagamento da sua própria moradia, sem poder ter acesso ao imóvel, tampouco aos seus rendimentos, restando evidenciado, pois, no presente caso, tanto a probabilidade do direito quanto o
periculum in mora
.

Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), equivalente à sua quota parte a título de aluguel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 97829468).

Sem contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual, na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que a agravante pretendia o arbitramento de aluguel do imóvel que está em uso exclusivo do agravado.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detém mesmo a posse exclusiva do imóvel, como alega a agravante, e até mesmo o valor dos alugueis.

Demais disso, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência.

Assim, estando a ação em fase inicial, aliado à necessidade de dilação probatória e à ausência da alegada urgência, é recomendável aguardar a instrução processual, na origem, mantendo, consequentemente, a decisão recorrida.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela consistente na determinação de pagamento do valor correspondente à metade do aluguel, em razão do uso exclusivo do bem. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Incabível a concessão da tutela de urgência para fixação de aluguel pela ocupação por um dos ex-cônjuges, porquanto os anúncios de imóveis apresentados pela parte autora/agravante não são hábeis para se arbitrar com segurança o valor do aluguel, sendo necessária a adequada instrução processual
.
4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos
. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07104251020228070000 1431487, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. Para que seja deferida a tutela antecipada de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MG - AI: 10000210800918001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC).
Ausente o perigo de dano do recorrente no sentido de obter a tutela de urgência de fixação de locativos pelo uso exclusivo do imóvel comum pela ex-esposa
.
Separação de fato do casal que ocorreu há longa data, o que está por afastar a urgência da medida.
Interlocutória que negou a tutela de urgência, que merece ser confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática
.” (TJ-RS - AI: 70078511771 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 23/01/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2019)

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022